Tribunal: TJDFT
Processo: 0712028-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712028-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MARCELO MACHADO GOMES AGRAVADO: HELIO MAURO UMBELINO LOBO D E C I S Ã O DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, oposto por CARLOS MARCELO MACHADO GOMES, com pedido de liminar, em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília – DF (ID dos autos de origem 61408522), consistente em facultar ao agravante a conversão da ação de execução em ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Informa o agravante, na inicial recursal, que instruiu a demanda executiva com contrato de prestação de serviços advocatícios, devidamente assinado por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, CPC. No entanto, o magistrado de primeira instância entendeu que, apesar de se tratar de título executivo extrajudicial, caminhou no sentido de que a cláusula segunda do referido contrato, que trata do pagamento, pende de limitação quanto à forma, porque, segundo consta no título, o pagamento deverá ser feito através de crédito que possui no processo no 2000 34 00 006156-4, em trâmite na primeira Vara Federal de Brasília. Assevera que, ao decidir nessa linha, o magistrado de primeira instância afrontou diretamente o art. 3o, CPC, negando a prestação jurisdicional requerida pelo exequente, ora agravante. Alfim, pede a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, com a concessão de tutela de urgência, de modo a evitar o indeferimento da petição inicial da demanda executiva. No mérito, pela confirmação da liminar. Preparo recursal demonstrado (ID 16044390). Decido Para que haja o deferimento da tutela de urgência no agravo de instrumento, resta indispensável a demonstração de alguns requisitos, como a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de acordo com o mandamento contido no art. 300, CPC. No caso em análise, o magistrado de primeira instância, apesar de entender que o título que instrui o processo de execução se amolda à situação prevista no art. 784, III, CPC, mas consta no referido contrato a cláusula segunda, versando sobre o pagamento e sobre a qual pende limitação quanto à forma, porque a quitação deverá ser feita através de crédito que o executado possui no processo 2000.34.00.006156-4, em trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília. Ademais, o que embasou o entendimento do magistrado foi a informação de que o crédito disponível naqueles autos é insuficiente para o cumprimento da penhora. Com amparo nessa situação fática, o magistrado de primeira instância entendeu que o título que instrui a demanda executiva padece de exigibilidade, requisito indispensável à execução. Assim, facultou ao exequente, ora agravante, a conversão da ação executiva em ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. É contra essa decisão que se ampara este recurso. Pois bem. Como visto, a decisão agravada tomou como base a cláusula 2a do termo de confissão de dívida, interpretando-a como limitadora ao pagamento. Tal cláusula, a meu aviso, não impôs limite, apenas descreveu a origem do crédito a que teria direito o devedor e definiu como se daria o pagamento da dívida, confira-se: “CLÁUSULA SEGUNDA: O pagamento do valor executado, acima mencionado, será realizado por meio do crédito que o DEVEDOR possui no Processo no 2000.34.00.006156-4, em trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília-DF, depositado na Conta 0975 635 00209184-7,CONAB, CAIXA, oriundo de créditos que, como representante da Renascença Armazéns Gerais Ltda, tem direito de receber junto à Companhia nacional de Abastecimento – CONAB, o qual já foi requerido àquela Douto Juízo a penhora no rosto dos autos. Parágrafo Único: O pagamento se concretizará após a transferência do numerário para uma conta judicial em nome da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, com posterior levantamento de Alvará Judicial expedido em nome do ora CREDOR” É certo que a exigibilidade decorre quando o cumprimento da obrigação não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações. No entanto, entendo que não se deve interpretar a referida cláusula 2a como uma espécie de condicionante, na medida em que tão somente estipula como ocorrerá o pagamento. Ademais, no documento mencionado pelo magistrado a quo na decisão agravada, que destaca a impossibilidade de o crédito penhorado ser insuficiente para liquidar o crédito ora perseguido, em verdade, tal documento não se refere ao montante que o agravante tem a receber especificamente, mas aos créditos de todos os credores como um todo. Para uma melhor compreensão transcrevo no que interessa parte do Ofício 080/2019, Id. 55456489, pág.01 autos originais: [...] “Entretanto, diante das diversas penhoras judiciais ocorridas no rosto dos autos, ainda pendente de cumprimento, já é possível verificar, de antemão, que o referido crédito ainda disponível tornou-se insuficiente para o cumprimento de todas as referidas penhoras na capa dos autos.” Importa destacar que, não obstante a divergência doutrinária em saber se os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidades recaem sobre o título em si, ou sobre a obrigação, o fato é que, sem a presença de tais elementos, a execução não prospera. A certeza, da obrigação, ou para alguns do título, refere-se à qualidade, quantidade e extensão; a liquidez, por outro lado, diz respeito à identificação da quantia perseguida; a exigibilidade, por sua vez, volta-se em relação à impontualidade da obrigação. Tudo isso, materializa-se por meio de um título. Na espécie, entendeu o magistrado prolator da decisão objurgada, que estava ausente a exigibilidade. Com o devido respeito ao entendimento do nobre julgador de primeira instância, tenho que tal requisito se faz presente. Isso porque, essa condição diz respeito à impontualidade da obrigação. O documento de confissão de dívida não deixa qualquer dúvida a esse respeito. Assim, somente seria o caso de se converter a execução em ação de conhecimento se não estivesse clara a certeza atinente ao crédito, o qual está configurada no contrato de confissão de dívida. Por outro lado, como bem disse o magistrado a quo, o documento que lastreia a ação na origem se encaixa nas disposições do art. 784, III do CPC, eis que preenche todos os seus requisitos. De tal sorte, uma vez que o título que se pretende executar tem presunção relativa quanto ao crédito, liquidez e certeza, compreendo que a análise do juiz sobre essa questão deve ser limitada, sob pena de cercear o direito de defesa tanto do credor como do executado. Neste sentido, confira-se o acórdão 1176128 deste Tribunal. “AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. ANÁLISE PLENA DO DOCUMENTO NO RECEBIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ATINENTE A EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA. 1. Os títulos extrajudiciais são documentos aos quais a lei confere menção de prova do crédito. O documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é título executivo extrajudicial. 2. O título executivo extrajudicial possui presunção "iuris tantum" de ser um documento que contém um direito de crédito, que é líquido e certo. 3. O juiz, ao receber a ação de execução, deve fazer uma análise de cognição limitada da liquidez, exigibilidade, exequibilidade do título exequendo, em virtude dessa presunção relativa, sob pena de cercear o direito de defesa do credor e, também, do executado, que possui o instrumento processual dos embargos do devedor para obstar e extinguir a pretensão do credor. 4. Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada. (Acórdão 1176128, 07198786520188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ora, qualquer dúvida que venha a surgir sobre tal documento, esta deveria ser suscitada pela parte interessada por intermédio da via processual adequada, não cabendo ao juiz obstar ou impor condições à pretensão objeto da ação. Até porque, embora o processo de execução não se destine ao conhecimento do direito, não há dúvida de que algum resquício de conhecimento esse procedimento ostenta, cabendo ao executado, se for o caso, demonstrar a ausência dos requisitos legais para a continuidade da execução. Ao magistrado também pode e deve fazer esse reconhecimento, ainda que na fase embrionária da demanda executiva, mas, para isso, entendo que o vício há de ser patente. Não é este o caso dos autos. Além do mais, como já dito em linhas anteriores, não se pode perder de vista que o devedor assinou o documento, no qual consta a sua confissão de dívida. Portanto, havendo qualquer contrariedade sobre o referido contrato, de qualquer natureza por parte do executado, este ainda poderá se utilizar do contraditório após a sua devida citação. Assim, com base nessas considerações, DEFIRO a tutela recursal vindicada por CARLOS MARCELO MACHADO GOMES, consistente na modificação da decisão agravada, devendo o feito prosseguir junto ao juízo de origem. Dê-se ciência ao magistrado processante. Ao agravado, para, querendo, apresente resposta a este recurso (art. 1.019, II, CPC) Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator